Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VICIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A omissão, para fins de provimento de Embargos de Declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar de oficio ou a requerimento. A contradição, por sua vez, caracteriza-se quando as razões de decidir não se coadunam com o resultado do julgamento. Tais vícios não se confundem com resultado contrário ao interesse das partes.
2. Constatado que não houve pronunciamento acerca da preliminar de nulidade da Sentença suscitada no bojo das razões da apelação, supre-se a falha, todavia, sem efeitos modificativos ao Julgado, porquanto rejeitada.
4. Embargos de Declaração parcialmente providos sem efeitos infringentes.